Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO PELA IMPUGNANTE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de 30% da remuneração mensal do agravante/executado.

2. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. Concedida a gratuidade de justiça em favor do agravante/executado e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação.

3. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. In casu, a renda mensal percebida pelo agravante/executado não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, motivo pelo qual a constrição salarial não pode ser admitida.

5. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.